Tribunal: TJSP
Processo: 1002836-81.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – VEÍCULO AUTOMOTOR – MULTA ACESSÓRIA DE TRÂNSITO – PRETENSÃO AO LICENCIAMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Recursos administrativos, apresentados em desacordo com o prazo legal, impedindo o licenciamento do veículo automotor, sem a quitação prévia das multas de trânsito acessórias. 2.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – VEÍCULO AUTOMOTOR – MULTA ACESSÓRIA DE TRÂNSITO – PRETENSÃO AO LICENCIAMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Recursos administrativos, apresentados em desacordo com o prazo legal, impedindo o licenciamento do veículo automotor, sem a quitação prévia das multas de trânsito acessórias. 2. Infração de trânsito, em razão da ausência de indicação do respectivo condutor, não caracterizada. 3. A imposição da nova penalidade configura, na verdade, mera consequência prevista no § 8o do artigo 257 do CTB, por força do descumprimento da obrigação jurídica. 4. Matéria jurídica já pacificada pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR no 2187472-23.2017, em 20.8.18. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002836-81.2019.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto 24981 - AL
Registro: 2020.0000154178
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002836-81.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
ALIANCE
EXPRESS
TRANSPORTES
E
LOGÍSTICA
LTDA.,
é
apelado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002836-81.2019.8.26.0609 -Voto no 24981 – AL
2
VOTO No 24981
APELAÇÃO No 1002836-81.2019.8.26.0609
COMARCA: Taboão da Serra
APELANTE: Aliance Express Transportes e Logística Ltda.
APELADO: Diretor Técnico da 217a Ciretran de Taboão da Serra
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Rafael Rauch
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
VEÍCULO AUTOMOTOR
MULTA
ACESSÓRIA
DE
TRÂNSITO

PRETENSÃO
AO
LICENCIAMENTO ADMINISTRATIVO IMPOSSIBILIDADE.
1. Recursos administrativos, apresentados em desacordo com o
prazo legal, impedindo o licenciamento do veículo automotor, sem
a quitação prévia das multas de trânsito acessórias. 2. Infração de
trânsito, em razão da ausência de indicação do respectivo
condutor, não caracterizada. 3. A imposição da nova penalidade
configura, na verdade, mera consequência prevista no § 8o do
artigo 257 do CTB, por força do descumprimento da obrigação
jurídica. 4. Matéria jurídica já pacificada pela C. Turma Especial,
deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR
no 2187472-23.2017, em 20.8.18. 5. Ofensa a direito líquido e
certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 6.
Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada em
Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8.
Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante,
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 310/312, que denegou a ordem impetrada em mandado de
segurança, objetivando o licenciamento do veículo automotor, na pendência
de recurso administrativo, sem a quitação prévia das multas de trânsito
acessórias. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, na forma da legislação
pertinente, sem a incidência dos honorários advocatícios, por força do
disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002836-81.2019.8.26.0609 -Voto no 24981 – AL
3
A parte impetrante, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e preparado, foi
recebido nos regulares efeitos, sem resposta da parte contrária.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a desnecessidade de remessa dos
autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça, para a manifestação, ante o r.
parecer de fls. 309, oferecido pela D. Promotoria de Justiça.
O recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante,
não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau
de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando o
licenciamento do veículo automotor, na pendência de recurso administrativo,
sem a quitação prévia das multas de trânsito acessórias.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na
petição inicial.
Pois bem. É certo que o artigo 131, § 2o, do Código de
Trânsito Brasileiro prevê o seguinte: “O veículo somente será considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002836-81.2019.8.26.0609 -Voto no 24981 – AL
4
licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas
de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da
responsabilidade pelas infrações cometidas.”
De outra parte, poder-se-ia verificar a eventual ocorrência
de afronta às garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório, apenas
e tão somente, na hipótese da obrigatoriedade do recolhimento prévio das
referidas multas de trânsito acessórias, para o licenciamento do veículo
automotor, na pendência de julgamento do recurso administrativo cabível.
Porém, a realidade dos autos indica que os recursos
administrativos foram apresentados pela parte impetrante em desacordo com
o prazo legal, cuja situação impede o reconhecimento do direito ora
reclamado. Aliás, a parte impetrante não impugnou especificamente a questão
relacionada à intempestividade dos aludidos inconformismos, consignada no
r. pronunciamento jurisdicional a fls. 311.
No mais, é desnecessária a dupla notificação para a
aplicação de penalidade acessória de trânsito, em razão da ausência da
indicação do respectivo condutor, tendo em vista o disposto no § 8o do artigo
257 do Código de Trânsito Brasileiro. Confira-se:
“§ 8o Após o prazo previsto no parágrafo anterior [15
dias], não havendo identificação do infrator e sendo o
veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada
nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada
pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo
número de infrações iguais cometidas no período de doze
meses.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002836-81.2019.8.26.0609 -Voto no 24981 – AL
5
Na realidade, o representante legal da pessoa jurídica,
proprietária de veículo automotor, deve providenciar a identificação do
respectivo condutor, perante a Autoridade de Trânsito competente, nos
termos do dispositivo legal acima mencionado, sob pena de agravamento da
sanção decorrente da mesma infração.
Ademais, a ausência de indicação do condutor não
caracteriza específica infração de trânsito. Afinal, a imposição da nova
penalidade é mera consequência prevista na própria norma legal, decorrente
do descumprimento da obrigação jurídica.
Outrossim, a expedição das notificações mencionadas nos
artigos 281 e 282 da Lei Federal no 9.503/97 é absolutamente desnecessária,
não sobrevindo nenhuma violação à Súmula no 312, da jurisprudência
dominante e reiterada do C. STJ.
Finalmente, a matéria jurídica ora debatida já foi
pacificada pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião
do julgamento do IRDR no 2187472-23.2017, em 20.8.18, Relator Designado
o Ilustre Desembargador Torres de Carvalho. E mais. A aplicação da referida
tese jurídica é obrigatória, conforme o disposto no artigo 985, I, II e § 1o, do
CPC/15.
Portanto, a denegação da ordem impetrada em mandado
de segurança era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma
alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002836-81.2019.8.26.0609 -Voto no 24981 – AL
6
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte impetrante, ratificando, na íntegra, a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator